Tribunal: TJDFT
Processo: 0710079-75.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO. DESCABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. VICIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. ARTIGO 139, I, DO CÓDIGO CIVIL. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ASTREINTES.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença a qual restou consignada a procedência em parte dos pedidos autorais, ao ter sido declarado rescindido o contrato de empréstimo consignado, com o consequente óbice de a requerida realizar descontos e cobranças, bem como de incluir o nome da requerente em cadastro restritivo de crédito, sob pena da incidência de astreintes.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (id 31272253). As contrarrazões não foram apresentadas (id 31273517).
III. Na presente hipótese, não se vislumbra situação apta a justificar o recebimento do recurso inominado sob o efeito suspensivo, de modo que o terá somente o efeito devolutivo, consoante artigo 43 da Lei 9.099/95.
IV. Em sede recursal, a requerida afirma não ser mais legitima para figurar no polo passivo, por ter realizado cessão de crédito com terceiro. No entanto, a mera alegação, sem comprovação do alegado, tampouco a demonstração da ciência da requerente quanto à referida situação, obsta o reconhecimento de sua ilegitimidade. Ademais, a cessão de direitos ocorrida no curso da ação judicial não possui o condão de afastar sua legitimidade. PRELIMINAR AFASTADA.
V. Conquanto não se olvide da legitimidade dos procedimentos tecnológicos adotados para a contratação do empréstimo consignado em discussão, bem como de toda a prova documental que acompanha os autos, verifica-se que, na presente hipótese, o negócio jurídico se encontra eivado de vício de consentimento, consistente na constatação de erro substancial sobre a natureza do ato negocial (artigo 139, I, do Código Civil), uma vez que induzida a crer que a proposta realizada (id 31272221, p. 7) dizia respeito a uma readequação do empréstimo que já possuía, com a subsequente redução de suas parcelas, a contratação de um novo empréstimo consignado não representou a declaração de vontade da requerente.
VI. Por fim, compete ao juízo de origem a análise quanto ao cumprimento da determinação judicial que ensejou a aplicação das astreintes, podendo, inclusive, revê-las se for o caso da presente hipótese (artigo 537, §1o, II, do Código de Processo Civil).
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de apresentação das contrarrazões.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.